Tribunal: TJSP
Processo: 1013105-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida que não teria o condão de alterar o resultado do julgado. Mérito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Descabimento. Hipótese em que a última prestação, com

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida que não teria o condão de alterar o resultado do julgado. Mérito. Compromisso de compra e venda de imóvel. Aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Descabimento. Hipótese em que a última prestação, com valor ínfimo, foi criada apenas para permitir, abusivamente e com má-fé, a incidência da cláusula de reajuste mensal do débito. Inteligência dos arts. 46, §1o e 47, da Lei no 10.931/04. Precedentes. Cobrança indevida que ofende a boa-fé objetiva do contrato. Precedente do C. STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo (EAREsp n. 664.888/RS – Tema 929). Diferença a ser restituída em dobro apenas após 30.03.2021. Modulação dos efeitos daquela decisão. Sucumbência. Autora que decaiu em parte mínima do pedido. Condenação no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários mantida. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada em parte mínima apenas para determinar a repetição simples dos valores pagos antes de 30.03.2021. Recurso provido parcialmente. Honorários mantidos de acordo com o Tema 1.059, do STJ.